Tribunal: STF
Processo: RHC 262695
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Luiz Zeferino interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto n. 11.302/2022. 



    2. O agravante  teve o pedido de indulto foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, com fundamento no não cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Interposto habeas corpus, o Tribunal de origem não conheceu do writ . 



    II. Questão em discussão 



    3. A  discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos  para a concessão do indulto natalino, conforme estabelecido no Decreto n. 11.302/2022. 



    4. Não foram trazidos novos argumentos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ, devido à violação do princípio da dialeticidade. 



    III. Razões de decidir 



    5. Na hipótese, o ora agravante cumpre pena por fatos ocorridos em 1°/12/2022. A denúncia foi recebida em 30/01/2023, e o Juízo  de primeira instância proferiu sentença em 30/03/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2024, assim,  até a publicação do Decreto n. 11.302, de 22/12/2022, o agravante havia cumprido apenas 20 (vinte) dias de pena, não preenchendo os requisitos necessários à concessão do indulto. 



    6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O Decreto de indulto exige que o apenado tenha sido condenado até a data de publicação do Decreto Presidencial.  



    (RHC 211.927 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja concedido o INDULTO ao paciente ANDRE LUIZ ZEFERINO”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Conforme exposto pelo ato dito coator, o paciente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto, porquanto sequer condenado na data de sua publicação, nesse sentido:



     “Nesses termos, constata-se que o agravante cumpre pena (autos n. 0019562-41.2022.8.13.0016)  por fatos ocorridos em 1º/12/2022, cuja denúncia foi recebida em 30/01/2023 e o Juízo da 1ª Vara Criminal, de Atos Infracionais da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Alfenas/MG, proferiu sentença em 30/03/2023 (fl. 44), cujo trânsito em julgado, consoante o Atestado de Pena ocorreu em 04/09/2024 (fl. 101). Como cediço, até a edição do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, o  agravante não havia sido condenado. A redação do artigo 5º do Decreto 11.302/2022, é clara ao dispor que  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (grifamos).



    [...]



    Constata-se que até a publicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, o agravante não preenchia os requisitos para a concessão do indulto.



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto “até a publicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, o agravante não preenchia os requisitos para a concessão do indulto”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente